Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708039-47.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ADONIAS LIMA DE ALMEIDA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. DOSIMETRIA ESCORREITA. 1. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 06/08/2018). 2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que “a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp n. 2.199.128/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 14/12/2022). 3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o agente possui histórico em crimes patrimoniais, sendo reincidente em delitos da mesma espécie. Afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inviável falar em reconhecimento da bagatela. 4. Correta a valoração negativa da conduta social quando o apenado comete novo crime durante o cumprimento de pena imposta por delito cometido anteriormente. Precedentes. 5. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta demonstra desrespeito ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência que implique no vedado bis in idem. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que apesar de “devidamente comprovada a autoria delitiva, é de se reconhecer, in casu, queo crime perpetrado não possui relevância penal substancial ou suficiente para justificar a persecução penal e a imposição de pena” (id 571544446, pág. 3). Assevera, assim, que merece ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela autoria, pela materialidade e pela relevância penal da conduta, afastando, assim, a tese de absolvição, repetida no presente recurso constitucional. “Nesse contexto, inviável o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local demandaria aprofundado reexame do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.416.927/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012